Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728626-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECORRIDA: OAS EMPREENDIMENTOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM PREFERENCIAL. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. EQUIDADE. EXCEPCIONAL. SUBSIDIÁRIA. 1) O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa. 2) Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil). 3) A distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência pelo princípio da causalidade não afasta a sua fixação pela regra geral prevista pelo artigo 85, §2o e §3o do Código de Processo Civil. 4) Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, ambos do CPC, alegando que a verba honorária deve ser fixada com base no critério da equidade, em observância à razoabilidade e proporcionalidade, caso contrário haveria o enriquecimento sem causa da parte recorrida. Alternativamente, sustenta que a fixação dos honorários advocatícios deve ser com base no valor da causa e não no proveito econômico, ao argumento de que o fato de a recorrida ter obtido sucesso em sua pretensão não representa efetiva obtenção de proveito econômico. Assevera que o aumento patrimonial advindo da demanda não se confunde com os valores que supostamente deixaria de pagar. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Com relação pretendida fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1850512/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJ-e 31/5/2022, concluiu que: “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico ao invés de sobre o valor da causa é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017